Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE DÉBITOS POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito, em virtude de cobrança e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Na forma do art. 82 da Resolução da ADASA no 14, o contrato de prestação de serviços se extingue a pedido do usuário ou quando houver pedido de novo contrato formulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária. A sentença de origem reconheceu que o autor solicitou à ré o desligamento do serviço de fornecimento de água em 10/02/2016 e, dessa forma, reputou inexigível a dívida constituída posteriormente, bem como a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A recorrente se limitou a impugnar, em seu recurso inominado, o valor dos danos morais arbitrados.
3 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que correspondem à primeira fase (Acórdão: 1335693, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ; Acórdão: 1328756, Relator: ARNALDO CORREA SILVA) e a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, que correspondem à segunda fase, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F